Tribunal: TJSP
Processo: 2074791-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS e Taxas – Exercícios de 2014, 2015 e 2016 – Decisão que indeferiu a penhora de créditos futuros obtidos por meio de cartões de crédito ou débito – Admissibilidade dessa forma de recebimento por pessoa física, como prestadores de serviço autônomo e diaristas – Deferimento de constrição até 30% sobre os créditos mensais – Inteligência do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS e Taxas – Exercícios de 2014, 2015 e 2016 – Decisão que indeferiu a penhora de créditos futuros obtidos por meio de cartões de crédito ou débito – Admissibilidade dessa forma de recebimento por pessoa física, como prestadores de serviço autônomo e diaristas – Deferimento de constrição até 30% sobre os créditos mensais – Inteligência do artigo 866, §1o, do CPC – Precedentes do STJ – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074791-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS, são agravados MARA RITA SANTOS
BRANDÃO DA SILVA ME e MARA RITA SANTOS BRANDÃO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074791-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
2
Voto no 18851
Agravo de Instrumento Digital no 2074791-08.2020.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
Agravados: MARIA RITA SANTOS BRANDÃO DA SILVA ME e MARIA RITA
SANTOS BRANDÃO DA SILVA
Foro de São Carlos
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISS e
Taxas Exercícios de 2014, 2015 e 2016 Decisão que
indeferiu a penhora de créditos futuros obtidos por meio de
cartões de crédito ou débito – Admissibilidade dessa forma
de recebimento por pessoa física, como prestadores de
serviço autônomo e diaristas Deferimento de constrição
até 30% sobre os créditos mensais Inteligência do artigo
866, §1o, do CPC Precedentes do STJ Decisão reformada
RECURSO PROVIDO EM PARTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão copiada às fls. 92, que indeferiu o pedido de penhora dos
recebíveis provenientes de repasse das administradoras de cartões de crédito e
débito, por entender que tais negócios são exclusivos de pessoas jurídicas.
Sustenta a agravante, em suma, que tanto
pessoas físicas quanto as jurídicas, na atualidade, podem possuir máquinas de
cartão de crédito, não havendo qualquer óbice legal para a penhora de tais
valores. Requer a reforma da decisão.
Recurso comporta imediato julgamento, por não
constar advogado constituído nos autos.
Não houve oposição ao julgamento em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074791-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
3
virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Extrai-se dos autos que, operada a citação, a
exequente não logrou bloquear os ativos financeiros pelo sistema Bacenjud nem
localizar outros bens de propriedade do executado, daí requerendo a penhora de
eventuais créditos pagos pelas administradoras de cartões de crédito ou
instituições financeiras, o que foi indeferido pelo fato daqueles mecanismos
estarem à disposição somente de pessoa jurídica.
Contudo, inexiste óbice à pretendida penhora de
créditos resultantes de venda por cartão de crédito ou débito, porquanto a pessoa
física também faz jus a essa forma de recebimento, como comerciantes
individuais, diaristas, autônomos e prestadores de serviço, de modo a possibilitar
a efetiva satisfação do crédito executado.
Entretanto, como esses ativos são considerados
faturamento, a constrição não deve ultrapassar trinta por cento (30%) do crédito
total existente, sob risco de inviabilizar a atividade da contribuinte pessoa física
ou o seu sustento (CPC, art. 866, §1o), como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS
RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE
CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA
EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento que a penhora
de créditos da parte executada, junto às administradoras de
cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram
esgotados todos os meios disponíveis para a localização de
outros
bens
penhoráveis.
Precedentes:
AgRg
no
AREsp
385.525/MG, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.3.2015;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074791-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
4
AgRg no AREsp 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
de 18.6.2014. 2. Ademais, os recebíveis de operadoras de cartão
de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso,
devem
ser
restringidos de forma a viabilizar o regular
desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel.
Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 16.12.2014). 3. Agravo
Regimental da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 692.696/SP,. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, j. em 25.08.2015).
No mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu
pedido do exequente para determinar a expedição de ofício às
administradoras de cartão de crédito, com vistas à penhora de
créditos recebíveis da devedora. Pretensão à reforma. Parcial
acolhimento. Insucesso dos outros meios de satisfação (integral)
do crédito executado. Ônus que recaia sobre a executada de
comprovar a existência de meios menos gravosos (art. 805,
parágrafo único, do CPC/15) e a imperiosa necessidade de afastar
a ordem legal de penhora prevista pelo art. 11 da LEF.
Circunstâncias do caso concreto que autorizam a constrição que
se equipara, de fato, à penhora sobre faturamento. Necessidade
de observância, no entanto, ao §1o do art. 866 do CPC/15. Reforma
parcial da decisão agravada apenas para limitar a incidência
mensal da penhora ao percentual de 30% sobre os créditos
recebíveis, ratificando-se assim a liminar recursal. Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2151837-44.2018.8.26.0000; Relator (a): RICARDO CHIMENTI;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074791-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
5
31/01/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - 1)
Penhora - Insurgência contra decisão que determinou o bloqueio
de 30% dos futuros créditos recebíveis das operadoras de cartão
de crédito e débito - Executada que se limitou a oferecer bens
móveis à penhora - Recusa em razão da inobservância da ordem
legal prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80, tendo em vista o
disposto no art. 9o, III, da LEF, além da dificuldade de sua
alienação - Possibilidade de bloqueio dos valores recebíveis junto
as operadoras de cartões de crédito e débito, até que seja
alcançado o valor executado. 2) A execução deve ser processada
da forma menos gravosa para o devedor, mas se dá no interesse
do
credor
-
Bloqueio
dos
valores
recebidos
junto
às
administradoras de cartões que representa apenas uma parcela
do faturamento global da executada - Ausência de elementos
aptos a demonstrar que a constrição, no patamar em que foi
deferido, comprometeria o desempenho de suas atividades -
Decisão
mantida - Agravo improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2013881-49.2019.8.26.0000; Relator (a): EUTÁLIO
PORTO; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019).
Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada,
autorizando-se a penhora de trinta por cento (30%) dos valores auferidos pelo
agravado, inclusive por meio de cartões de crédito ou débito, até que alcance o
valor do crédito com os devidos acréscimos legais, incumbindo ao digno Juízo
determinar a forma de execução.
Ressalva-se, em tempo, que eventual constrição
sobre verba de natureza salarial, devidamente comprovada em juízo, imporá o
imediato desbloqueio do numerário, pois protegida sob o manto da
impenhorabilidade, a teor do disposto no artigo 833, inciso IV do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074791-08.2020.8.26.0000 -Voto no 18851
6
Processo Civil.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
dou
parcial
provimento ao recurso.
FORTES MUNIZ
Relator